Tribunal: STM
Processo: 7000573-57.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PEDIDO LIMINAR NEGADO. AUTORIDADE COATORA NÃO INDICADA. ERRO IMPUTADO AO JUÍZO A QUO. PEDIDO DE REMESSA AO STF. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO NA UNIFICAÇÃO DA PENA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STM. REMÉDIO CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. WRIT NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
DESCABIDA A REMESSA DOS AUTOS AO STF QUANDO, A DESPEITO DE NÃO SER INDICADO COMO A AUTORIDADE COATORA, O ERRO É ATRIBUÍDO AO JUÍZO A QUO.
A MATÉRIA OBJETO DO HC NÃO FOI APRECIADA PELO STM, O QUE EXTRAI UMA POSSÍVEL COMPETÊNCIA DO STF PARA A ANÁLISE DO FEITO E TORNA DESCABIDO O PLEITO DO IMPETRANTE DE REMESSA DOS AUTOS À SUPREMA CORTE FEDERAL.
A AÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO É A VIA ADEQUADA PARA PROMOVER O REEXAME E A VALORAÇÃO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E, TAMPOUCO, PODE SER MANEJADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
03/11/2022 18:48
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484584267791&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/10/2022
A 13/10/2022
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000573-57.2022.7.00.0000/MG
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI
ADVOGADO: WANDER MOREIRA (OAB RJ105368)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM -
JUIZ DE FORA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DO
PRESENTE "WRIT", POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

03/11/2022 18:48
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484584267791&evento=72166...
2/2
Acompanha a Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

03/11/2022 18:48
:: 40001346307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d6359091...
1/4
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000573-57.2022.7.00.0000/MG
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI
ADVOGADO: WANDER MOREIRA (OAB RJ105368)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM -
JUIZ DE FORA
EMENTA
HABEAS
CORPUS
PREVENTIVO.
PEDIDO
LIMINAR
NEGADO. AUTORIDADE COATORA NÃO INDICADA. ERRO
IMPUTADO AO JUÍZO A QUO. PEDIDO DE REMESSA AO
STF. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO NA UNIFICAÇÃO
DA PENA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STM.
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL
UTILIZADO
COMO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. WRIT NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
DESCABIDA A REMESSA DOS AUTOS AO STF QUANDO, A
DESPEITO DE NÃO SER INDICADO COMO A AUTORIDADE
COATORA, O ERRO É ATRIBUÍDO AO JUÍZO A QUO.
A MATÉRIA OBJETO DO HC NÃO FOI APRECIADA PELO
STM, O QUE EXTRAI UMA POSSÍVEL COMPETÊNCIA DO
STF PARA A ANÁLISE DO FEITO E TORNA DESCABIDO O
PLEITO DO IMPETRANTE DE REMESSA DOS AUTOS À
SUPREMA CORTE FEDERAL.
A AÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO É A VIA ADEQUADA
PARA PROMOVER O REEXAME E A VALORAÇÃO DE
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E, TAMPOUCO, PODE
SER MANEJADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o
Egrégio Tribunal Pleno do STM por unanimidade, decidiu não conhecer do presente
"writ", por falta de amparo legal, nos termos do relatório, votos e notas de
julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
7000573-57.2022.7.00.0000
40001346307 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:48
:: 40001346307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d6359091...
2/4
Brasília, 10 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus Preventivo, com pedido de liminar,
impetrado pelo Dr. Wander Moreira, em favor do 3º Sgt DIOGO JOSE DE
ANDRADE ACIOLI, condenado pelo CPJ da Auditoria da 4ª CJM como incurso
nos arts. 214 e 215, c/c o art. 218, incisos II e IV do CPM, na forma do art. 71 do
Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção,
negado o benefício da suspensão condicional da pena, a ser cumprida no regime
inicialmente aberto, sendo aplicada a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas e com o direito de apelar em liberdade, que foi ulteriormente
redimensionada, em sede de Embargos Infringentes nº 7000610-21.2021.7.00.0000,
para 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantendo, porém, os
demais termos da Sentença condenatória, inclusive, a pena acessória de exclusão da
Forças Armadas, com fundamento no art. 102 do CPM.
Alegou o Impetrante que o Juízo a quo, após a fixação da pena de cada
delito, “no momento da unificação das penas, aplicou o entendimento
jurisprudencial para majorá-las, consumando uma verdadeira contradição de
entendimento no sentenciamento proferido e seguido pelo Juízo em segundo grau.”
Aduziu que o proceder do magistrado de primeiro grau, que foi
ratificado em segunda instância, fere os princípios da legalidade, da segurança
jurídica e, principalmente, da anterioridade da Lei Penal.
Por fim, requereu que o Habeas Corpus seja conhecido e provido para
que, uma vez presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, seja determinada a
suspensão de todo e qualquer ato processual nos autos da Ação nº 0000221-
74.2016.7.11.0211, e, ao final, seja concedida ordem de habeas corpus ao paciente.
Pleiteou, ainda, com fulcro no art. 102, inciso I, alínea i, da
Constituição Federal, a remessa dos autos ao STF, por ser a matéria de sua
competência.
Em Decisão, essa Relatora denegou a medida liminar requerida. Na
oportunidade, entendi não ser necessária a juntada de informações por parte da
autoridade coatora, ressaltando que o Impetrante não havia informado com a devida
clareza quem seria ela.
A Procuradoria Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se pelo
não conhecimento do Remédio heroico e, caso conhecido, pela não concessão da
7000573-57.2022.7.00.0000
40001346307 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:48
:: 40001346307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d6359091...
3/4
ordem.
É o que importa relatar.
VOTO
DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, observa-se que o Impetrante requer a remessa dos autos
ao STF, por considerar ser este o órgão competente para o julgamento do feito, a
despeito de imputar o erro ao Juízo a quo, porém, sem indicar-lhe como autoridade
coatora.
Todos os argumentos apresentados em favor do paciente se referem à
dosimetria aplicada pelo Juízo de primeiro grau, em face da qual foi interposta
apelação na qual não se recorreu da questão objeto do presente remédio heroico.
Sabe-se que a presente ação constitucional não é a via adequada para
promover o reexame e a valoração de conjunto fático-probatório e que, tampouco,
pode ser manejada como sucedâneo recursal.
Outrossim, cumpre reafirmar que a matéria objeto do HC não foi
apreciada pelo STM, o que extrai uma possível competência do STF para a análise
do feito e torna descabido o pleito do Impetrante de remessa dos autos à Suprema
Corte Federal.
Apenas a título de esclarecimento, anote-se que a Defesa do paciente
interpôs Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.387.822/MG perante o STF, ao
qual foi negado seguimento sob o fundamento de que, “consoante entendimento da
Súmula nº 281 do STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos
ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância
extraordinária.”. Contra a Decisão foi interposto Agravo nº 1387822, ao qual foi
negado provimento, à unanimidade.
Observa-se, portanto, que o processo seguiu seu rumo sem que
houvesse qualquer indício de irregularidade, ilegalidade ou inconstitucionalidade,
referindo-se a demanda ora trazida à mera intenção do Impetrante de ver a pena
reformada com base em argumento novo, apresentado apenas em sede de Embargos
Infringentes, e que não condizia com divergência apta a configurar a existência de
interesse recursal, naquele momento, por falta de adequação.
7000573-57.2022.7.00.0000
40001346307 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:48
:: 40001346307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d6359091...
4/4
É cediço que a Apelação é o recurso mais adequado para o
enfrentamento da sentença condenatória, todavia, in casu, observa-se que o tema
não foi trazido à baila em sede de Apelo, valendo-se indevidamente o Impetrante,
quando não mais possível o enfrentamento da questão, do presente Habeas Corpus,
como substitutivo do recurso cabível.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer o Habeas Corpus.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346307v5 e
do código CRC 231c9353.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 28/10/2022, às 17:3:46
7000573-57.2022.7.00.0000
40001346307 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR